Tribunal: TJSP
Processo: 2229125-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
ção pericial para apuração de eventual saldo remanescente à luz da nova tese do Tema 677/STJ. ADMISSIBILIDADE. Precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. Aplicação imediata por ausência de modulação de efeitos. Depósito judicial a título de garantia que não extingue a mora. Alegação de violação ao ato jurídico perfeito afastada. Providência pericial legítima e necessária à liquidação do julgado. Tema 1.101/STJ já julgado. Inviabilidade de sobrestamento. Inexistência de enriquecimento sem causa. Valor já depositado será deduzido no momento do efetivo pagamento. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2229125-24.2025.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2025; Data de Registro: 06/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Israel Góes dos Anjos

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/10/2025

Data de publicação:

06/10/2025

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que homologou laudo pericial, autorizou levantamento de valores incontroversos e determinou complementação pericial para apuração de eventual saldo remanescente à luz da nova tese do Tema 677/STJ. ADMISSIBILIDADE. Precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. Aplicação imediata por ausência de modulação de efeitos. Depósito judicial a título de garantia

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que homologou laudo pericial, autorizou levantamento de valores incontroversos e determinou complementação pericial para apuração de eventual saldo remanescente à luz da nova tese do Tema 677/STJ. ADMISSIBILIDADE. Precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. Aplicação imediata por ausência de modulação de efeitos. Depósito judicial a título de garantia que não extingue a mora. Alegação de violação ao ato jurídico perfeito afastada. Providência pericial legítima e necessária à liquidação do julgado. Tema 1.101/STJ já julgado. Inviabilidade de sobrestamento. Inexistência de enriquecimento sem causa. Valor já depositado será deduzido no momento do efetivo pagamento. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.